Tribunal: TJDFT
Processo: 0714258-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Vício em veículo automotor de alta complexidade tecnológica. Indeferimento de prova pericial. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Necessidade de dilação probatória. Cassação da sentença. Retorno dos autos à origem.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores, julgou procedentes os pedidos autorais para rescindir contrato de compra e venda de veículo automotor e condenar solidariamente as rés à restituição integral do valor pago, sob o fundamento de existência de vício não sanado no prazo legal.
2. O juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial requerida pela ré e julgou antecipadamente o mérito, por entender suficiente o acervo documental.
3. A apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a imprescindibilidade de prova técnica para apuração da natureza e gravidade do alegado defeito no sistema eletrônico do veículo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida, diante da controvérsia técnica acerca do alegado vício no sistema eletrônico do veículo; e
(ii) saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova técnica, comprometeu o contraditório e a ampla defesa, impondo a cassação da sentença.
III. Razões de decidir
5. A controvérsia instaurada nos autos possui natureza eminentemente técnica, envolvendo a análise da extensão, gravidade, persistência e repercussão funcional do defeito no sistema Porsche Communication Management (PCM), bem como sua influência sobre a segurança, dirigibilidade e aptidão do veículo ao uso regular.
6. A distinção entre vício essencial e defeito periférico não pode ser realizada exclusivamente com base em documentos unilaterais, ordens de serviço e comunicações internas da cadeia de fornecimento, sendo indispensável a produção de prova pericial judicial, submetida ao contraditório.
7. Embora o magistrado seja o destinatário da prova, seu poder instrutório encontra limites nos princípios constitucionais do contraditório substancial e da ampla defesa, não sendo legítimo o indeferimento da prova técnica quando esta se revela necessária ao deslinde da controvérsia.
8. No caso concreto, a própria fundamentação da sentença evidencia que o convencimento judicial foi formado a partir de juízos técnicos sobre sistemas automotivos complexos, sem o respaldo de laudo pericial imparcial.
9. O indeferimento da perícia não se fundou em inutilidade ou caráter protelatório, mas apenas na convicção de que o processo estaria maduro, o que não se confunde com a completude da instrução probatória.
10. Configura-se, assim, cerceamento de defesa, impondo-se a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.
IV. Dispositivo e tese
11. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Recurso provido para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução probatória com a realização de prova pericial técnica. Mérito prejudicado.
Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia depende de prova técnica indispensável à adequada solução do litígio. 2. Em ações que envolvem vício em sistemas automotivos complexos, a distinção entre defeito essencial e periférico exige, como regra, a produção de prova pericial judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 370, 371, 374, II e IV, 487, I;CDC, art. 18, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre cerceamento de defesa em hipóteses de indeferimento indevido de prova pericial em controvérsias de natureza técnica.